Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. INDULTO REJEITADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAEXECUÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇAO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA AQUISIÇÃO ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETA. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM LOCAL COM SUSPEITAS DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A competência para conceder indulto é do Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância
2. A forma de aquisição do veículo – em local que sugere suspeitas de ilícito, sem exigir qualquer documento, e de pessoa que não soube sequer identificar, além do comportamento do réu – deixam claro o dolo, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.